Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735786-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SONIA DE ANDRADE PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 206322084, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Sonia de Andrade Peixoto, rejeitou os Embargos de Declaração manejados em desfavor da r. sentença (ID 205067565, na origem). Nas razões recursais (ID 63342511), defende a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, o acolhimento da impugnação para que seja decotado o excesso de execução. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se verifica dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi manejada após a prolação de sentença que extinguiu o feito pelo pagamento da dívida (ID 205067565, na origem). E, ao decidir os embargos de declaração opostos pela parte ora Agravante (ID 206190607, na origem), o d. Juízo a quo os rejeitou, indicando a intempestividade da impugnação (ID 206322084, na origem). Lembre-se que, prolatada a sentença que extinguiu o feito, supostas nulidades, v.g., o cerceamento de defesa aduzido nas razões do presente recurso, devem ser objeto de apelação. Registre-se que a decisão que resolve os embargos de declaração, por ser integrativa, tem a mesma natureza da decisão embargada que, na hipótese dos autos de referência, é de sentença. Nesse cenário, a interposição dessa espécie recursal no caso concreto constitui erro grosseiro, uma vez que o recurso cabível é o de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator